Tribunal: TJDFT
Processo: 0706357-34.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Decisão dos jurados contrária às provas dos autos. Pena-base. Tentativa. Fração. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame.
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 11 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime do de homicídio qualificado tentado.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: (i) se a decisão do conselho de sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) se possível utilizar uma qualificadora para tipificar o crime e a outra como agravante; (iv) se a única condenação definitiva do réu deve ser considerada como maus antecedentes, não como reincidência; (iii) se é caso de afastar a valoração negativa da conduta social e circunstâncias do crime; (iv) a fração de aumento da pena-base e a de redução pela tentativa.
III Razões de decidir.
3. A decisão do conselho de sentença é contrária à prova dos autos quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos. A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.
4. Não é contrária à prova dos autos decisão do júri que condena o réu amparada nos depoimentos dos policiais e imagens de câmeras de monitoramento, que demonstraram que ele atirou contra a vítima (policial) ou, quando menos, na direção dela, evidenciando dolo de matar – direto ou eventual.
5. Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma pode ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem.
6. No sistema trifásico de individualização da pena, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP têm caráter residual. Se o réu registra única condenação definitiva, deve essa ser utilizada como reincidência, não como maus antecedentes.
7. Cometer crime durante o cumprimento de pena anterior no regime aberto e a forma como o crime foi cometido - em via pública, próximo a residências, mediante disparos de arma de fogo na direção da vítima -, justificam a valoração negativa da conduta social e circunstâncias do crime.
8. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
9. O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa de homicídio é determinado pela distância percorrida no iter criminis e pelo perigo de morte causado à vítima. Se a vítima não foi atingida - por erro na execução - e o resultado morte não esteve próximo de se consumar, deve-se reduzir a pena na fração máxima de 2/3.
IV Dispositivo.
11. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” e art. 14, II, CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1222064, 00170453820118070009, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, PJe 13/12/2019; acórdão 1790748, 07006206520208070012, Relatora: Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, PJe: 5/12/2023. STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 25/10/2024.